Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PROCESSO SELETIVO. SERVIÇO ATIVO. EDITAL. CURSO DE NIVELAMENTO OPERACIONAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente na anulação do Edital n.o 108/2020, assegurando a convocação do recorrente ao serviço ativo da Policia Militar do Distrito Federal.
3. Conforme dispõe o edital apresentado no ID 23988045, a Policia Militar do Distrito Federal realizou processo seletivo voltado a designação de policiais militares da reserva remunerada para o serviço ativo.
4. O item n.o 1.2 do edital impugnado estabelece que, “em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) com o objetivo de se minimizar os riscos de contaminação e adotando medidas preventivas, conforme as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e do Governo do Distrito Federal por meio do Decreto Distrital 40.583, de 01 de abril de 2020, inicialmente serão preenchidas apenas as vagas pelos policiais militares da reserva remunerada possuidores do Curso de Nivelamento Operacional (CNO) previsto no Art. 12 da Portaria PMDF 1057, de 12 de setembro de 2017”.
5. Consta dos autos que o recorrente não detém o Curso de Nivelamento Operacional, requisito expressamente previsto no edital impugnado, razão pela qual não foi convocado para o serviço ativo. Portanto, não há que se falar em preterição imotivada do nome do recorrente.
6. Ademais, conforme demonstrado pelo réu/recorrido, o nome do recorrente está relacionado para convocação, tão logo seja possível a realização do Curso de Nivelamento Operacional, evento, por ora, inviável, diante das restrições sanitárias impostas pela pandemia de COVID-19.
7. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.